Tribunal: TJSP
Processo: 2235594-23.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Acórdão originário que negou provimento ao recurso da agravante. Oposição de embargos de declaração rejeitados. Interposição de Recurso Especial. Determinação do Superior Tribunal de Justiça para nova apreciação. Cabimento de honorários advocatícios por equidade na primeira fase da ação de exigir contas (art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Acórdão originário que negou provimento ao recurso da agravante. Oposição de embargos de declaração rejeitados. Interposição de Recurso Especial. Determinação do Superior Tribunal de Justiça para nova apreciação. Cabimento de honorários advocatícios por equidade na primeira fase da ação de exigir contas (art. 85, § 8o-A, CPC). Observância obrigatória aos parâmetros da Tabela da OAB/SP, por ser superior ao percentual de 10% do valor da causa. Juízo de adequação exercido. Embargos acolhidos com efeito modificativo para dar provimento ao agravo de instrumento.
Provimento do recurso.